Tribunal: TJDFT
Processo: 0004475-51.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0004475-51.2019.8.07.0005 APELANTE: GUSTAVO SOUSA ARRUDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face dos efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de GUSTAVO SOUSA ARRUDA (ID 43952804), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 2 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator